Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE RECEBIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece os requisitos da petição inicial, devendo constar a qualificação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido, valor da causa, nos termos do art. 319 do CPC.
2. Faltando alguns dos requisitos elencados no art. 319 do CPC, cabe ao magistrado determinar a correção, notadamente porque a petição inicial já havia sido admitida anteriormente.
3. Recurso provido. Sentença cassada.